Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Propriedade, Condomínio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRASILINA JOANA NOGUEIRA LIMA - CPF: 650.739.161-15 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA COSTA LIMA - CPF: 229.938.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM
EMBARGOS DE TERCEIRO
.

PENHORA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA
.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sent
ença que julgou procedentes os Embargos de T
erceiro ajuizados por Brasilina Joana Nogueira Lima, declarando a nulidade da penhora incidente sobre imóvel matriculado no no 22.015 do CRI de Rondonópolis/MT, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel nos termos da Lei no 8.009/1990 e condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com os honorários advocatícios em embargos de terceiro que questionam a penhora realizada sobre imóvel cuja partilha e divórcio não foram averbados
na matrícula do imóvel, gerando conflito quanto à boa-fé e à causa da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, conforme Súmula 303, determina que em embargos de terceiro quem
deu
causa à constrição indevida deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

A ausência de averbação do divórcio e da partilha pela embargante manteve a expectativa legítima de que o imóvel ainda integrava o patrimônio do executado, legitimando a penhora realizada com base na matrícula do imóvel.

Assim, a embargante deu causa à constrição considerada indevida, devendo arcar com os honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade e o art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em embargos de terceiro, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios aquele que deu causa à constrição indevida.

A ausência de averbação da partilha e do divórcio na matrícula do imóvel legitima a penhora realizada, mantendo a boa-fé do exequente.

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus
da
sucumbência à parte que contribuiu para a constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos
de
Terceiro
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro nos artigos 674 e 681 do CPC, bem como na Lei no 8.009/1990,
JULGO PROCEDENTES
os embargos de terceiro ajuizados por BRASILINA JOANA NOGUEIRA LIMA, para:

a
)

DECLARAR
a nulidade da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 22.015 do CRI de Rondonópolis/MT, determinando o levantamento imediato da constrição nos autos da execução no 0010370-57.1997.8.11.0003;

b) DECLARAR
a impenhorabilidade do imóvel, nos termos da Lei no 8.009/1990;

c) CONDENAR
o embargado Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85,
§ 2o, do CPC”
.

O
apelante alega que
a ausência de averbação do divórcio e da transferência do imóvel na matrícula no 22.015 do Registro de Imóveis, demonstrando que a partilha homologada judicialmente não foi registrada na matrícula do imóvel.

Relata
que
não houve transmissão formal da propriedade, requisito essencial para a eficácia perante terceiros, conforme o art
.
1.227 do Código Civil.

Argumenta que a penhora foi realizada com base em pesquisa registral legítima e em boa-fé, considerando que o
imóvel constava registrado em nome do executado (ex-marido da embargante), sem qualquer averbação da partilha/divórcio.

Diz que
a inércia da embargante em registrar a transferência do imóvel foi causa direta da penhora, cabendo-lhe arcar com os ônus decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do
STJ
, que determina que quem
deu
causa à constrição indevida deve ser condenado ao pagamento dos honorários.

Por fim, requer
a reforma da sentença para afastar
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, atribuindo-os à embargante
, ora apelada
.

Contrarrazões no Id
286488884
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos da Súmula 303 do STJ:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque
adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução.

A propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto tal ato não é providenciado, o alienante continua a ser tido como dono do imóvel. (art. 1.245, caput e §1o do CC).

Como a apelada não providenciou o registro, manteve perante terceiros a legítima expectativa de aquele imóvel ainda compunha o acervo de bens do executado, sendo legítima a sua indicação pelo exequente, ora apelante, para averbação premonitória na Execução.

Dessa forma, a apelada deu causa à constrição tida por indevida. Por consequência, deverá arcar com o ônus
da
sucumbência.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. (...) DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...)
3
. A sucumbência,
para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp
490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis.
Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio"
. (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
”
.
(
REsp
n. 1452840/SP, 1a Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
14/09/2016,
DJe
de 05/10/2016, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro apresentados
por Ingrid Rosa Costa, desconstituindo a penhora sobre imóvel de matrícula no 32.505 do CRI de Rondonópolis, realizada nos autos da Execução no 0023828-60.2016.8.11.0041. A sentença condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se o apelante, deve arcar com os honorários advocatícios pela constrição indevida do imóvel cuja alienação não foi levada a registro na matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de propriedade de imóvel, entre vivos, só produz efeitos perante terceiros com o registro no Cartório de Imóveis, sendo o vendedor mantido como proprietário até que a transcrição seja efetivada, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

A apelada, ao adquirir o imóvel sem providenciar o registro da transferência na matrícula, manteve o executado como proprietário perante terceiros, permitindo que o Banco Bradesco S.A. o indicasse como bem penhorado na execução.

A ausência de registro do contrato de compra e venda impediu que o apelante tivesse ciência da transferência de propriedade, legitimando a constrição, mas sem atribuição de responsabilidade pela omissão da apelada quanto ao registro.

Em conformidade com a Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, a apelada, ao não formalizar o registro do imóvel, deu causa à constrição indevida, sendo responsável pelos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A transferência de propriedade de imóvel só é eficaz perante terceiros com o devido registro no Cartório de Imóveis, sendo mantida a titularidade do antigo proprietário até que se efetive o registro.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.245, caput e §1o; CPC, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1452840/SP, 1a Seção, Rel. Min. H
erman Benjamin, j.
14/09/2016”
.
(N.U 1012135-81.2024.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para atribuir à apelada o ônus da sucumbência
,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025